Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-06.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS SONSIN - CPF: 003.487.741-09 (EMBARGANTE), PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA - CPF: 000.057.501-13 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RAFAEL MARTINS SONSIN e PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegam omissões na análise da suficiência dos documentos apresentados pela exequente, quanto à demonstração da evolução do débito previsto em Cédula de Crédito Bancário, à aplicabilidade do Tema 547 do STJ e à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da suficiência documental para comprovar a exigibilidade do crédito; (ii) definir se a ausência de manifestação sobre dispositivos legais implicaria ofensa ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; e (iii) determinar se o acórdão deve ser integrado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador afirma que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não havendo omissão relevante quanto à análise dos documentos apresentados pela exequente, os quais incluem a Cédula de Crédito Bancário e planilha com evolução do débito.

4. Ressalta-se que a jurisprudência do STJ não impõe nulidade automática à execução em razão de eventual ausência ou insuficiência de demonstrativo analítico, permitindo a regularização posterior, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5. A decisão consignou que a rejeição da exceção de pré-executividade não encerra a discussão, cabendo ao juízo da execução eventual reavaliação do conjunto probatório em sentença.

6. Destaca-se que o julgador não está obrigado a rebater todas as alegações ou dispositivos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a decisão.

7. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração é inadmissível, não se prestando esse recurso à reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que analisa fundamentadamente os elementos essenciais à controvérsia não é omissa, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados.

2. A ausência ou incompletude do demonstrativo do débito em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário não acarreta, por si só, a nulidade da execução, desde que haja possibilidade de complementação e respeito ao contraditório.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

RAFAEL MARTINS SONSIN e PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
305983357, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Agravo de instrumento.

A parte embargante em suas razões, (ID.

308012898
), alega omissão quanto à análise específica sobre a suficiência dos extratos apresentados pela exequente para abranger a totalidade da relação contratual, com indicação minuciosa da evolução do débito, amortizações, encargos e inadimplemento, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 798, I, b, do CPC.

Aponta-se omissão quanto à consequência jurídica da ausência de documentos indispensáveis, defendendo os embargantes que tal lacuna compromete a exequibilidade do título, com incidência dos arts. 783 e 803, I, do CPC, o que imporia a nulidade da execução.

Indica-se, ainda, omissão quanto à aceitação de documentos reputados incompletos e posteriores ao vencimento da Cédula de Crédito Bancário, sem verificação expressa de que exige demonstração inequívoca da origem e evolução do débito.

Sustenta-se que as omissões apontadas caracterizam violação ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento objetivo das teses centrais deduzidas na exceção de pré-executividade e reiteradas no agravo.

Formula-se, também, pedido de prequestionamento explícito dos arts. 783, 798, I, b e c, 801 e 803, I, do CPC, bem como do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões indicadas e, subsidiariamente, que conste manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões sob ID. 312653899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da execução por ausência, na inicial, de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Alega-se que diante da falta de extratos bancários completos e planilha detalhada, sendo que a única planilha apresentada, em 13/09/2017, posterior à citação, limita-se a mera atualização do valor, sem esclarecer evolução, amortizações e encargos.

Ressalta-se a insuficiência dos extratos de setembro de 2016, pois a Cédula de Crédito Bancário venceu em 27/03/2014 e não consta informação sobre início da mora, taxa de juros ou alterações de limite, inviabilizando a aferição da certeza e exigibilidade do débito.

Repisando os documentos juntados na exordial da ação executiva agravada (0005473-95.2016.8.11.0010), a Cédula de Crédito Bancário (ID. 60509440 - Pág. 6), trata-se de título executivo extrajudicial regularmente constituído, cuja via digitalizada apresenta-se legível e devidamente rubricada. A digitalização permite a leitura de suas cláusulas, condições e obrigações assumidas pelas partes.

Por sua vez, o documento classificado como "extrato" ou "planilha" (ID. 60509440 - Pág. 10) aparece como uma demonstração financeira vinculada à Cédula de Crédito Bancário anterior. Ele traz a evolução do saldo devedor, pagamentos realizados, incidência de encargos (como juros, multa e correção monetária), e eventual saldo pendente.

Os argumentos recursais de nulidade da execução não prosperam, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência ou insuficiência do demonstrativo analítico do débito não conduz, de imediato a nulidade da execução. Assim, eventual apresentação tardia ou incompleta de planilhas e extratos não acarreta nulidade automática da execução, tampouco prejuízo à defesa do devedor, já que este poderá aditar suas manifestações após a regularização, em respeito aos princípios da instrumentalidade, contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se que, embora a exceção de pré-executividade tenha sido rejeitada no juízo de origem, tal decisão não põe fim à controvérsia, uma vez que a ação executiva agravada ainda se encontra em curso, pendente de julgamento do mérito, ocasião em que o magistrado apreciará de forma exauriente as razões e fundamentos apresentados pelas partes, proferindo sentença que poderá confirmar ou reformar os entendimentos adotados nas decisões interlocutórias anteriores.

Sendo assim, é ônus do exequente instruir a inicial com documentos que comprovem a liquidez, certeza e exigibilidade do título; a incompletude não acarreta extinção imediata da execução, podendo o juiz determinar a complementação ou julgar a demanda no estado em que se encontra, conforme art. 801 do CPC e o princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025